Tribunal: TJDFT
Processo: 0740620-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por administradora de plano de saúde contra acórdão que confirmou tutela antecipada e condenou, solidariamente, a embargante e a operadora do plano de saúde ao custeio de terapia multidisciplinar pelo método ABA. A embargante alega omissão e contradição no julgado ao não analisar sua ilegitimidade passiva, sustentando que suas atividades se restringem a funções administrativas e que não presta serviços de saúde aos beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada. Reconhecida a omissão quanto à alegação de ilegitimidade, reexamina-se a questão.
4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária da administradora de benefícios juntamente com a operadora do plano de saúde, pois ambas integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.
5. A correção da omissão não altera o teor do dispositivo, pois a administradora de benefícios permanece responsável solidariamente com a operadora do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.025; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954517, 0702707-62.2023.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Rel. Des. Designado Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025.
(K)